Tribunal: STF
Processo: HC 72564
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EXCESSO
DE PRAZO.
            I.  - Excesso de prazo na prisão do paciente configurado:
do  julgamento da apelação, que anulou a sentença condenatória, até a
data das informações, ja transcorreram mais de cinco meses.
            II. - H.C. deferido.